Tribunal: TJSP
Processo: 1009826-23.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Obrigação cuja declaração de inexigibilidade foi pleiteada, decorrente de contrato celebrado com a primeira demandada – Ambas as rés, na qualidade de participantes da cadeia de consumo, ostentam responsabilidade por eventual defeito nos serviços prestados, em conformidade com o artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.078, de 1990, e tal circunstância lhes

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Inocorrência – Obrigação cuja declaração de inexigibilidade foi pleiteada, decorrente de contrato celebrado com a primeira demandada – Ambas as rés, na qualidade de participantes da cadeia de consumo, ostentam responsabilidade por eventual defeito nos serviços prestados, em conformidade com o artigo 7o, parágrafo único, da Lei no 8.078, de 1990, e tal circunstância lhes confere legitimidade para figurar no polo passivo desta ação – Preliminar afastada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – Prescrição da dívida – Fato que torna o débito inexigível – Impossibilidade de cobrança judicial e extrajudicial – Recurso improvido, neste aspecto.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 1.000,00(mil reais), devidos pelo apelante, ficam majorados para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil.
RECURSO IMPROVIDO.